Tribunal: TJSP
Processo: 1003315-85.2014.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargantes que pretendem, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003315-85.2014.8.26.0565/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em que
são embargantes JOSÉ AMBROZINO (JUSTIÇA GRATUITA) e NEUSA
APARECIDA PARENTE AMBROZINO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003315-85.2014.8.26.0565/50001 -Voto no 10220
2
VOTO No 10.220
Embargos de Declaração n. 1003315-85.2014.8.26.0565/50001
Embargantes: JOSÉ AMBROZINO e outros
Embargado: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargantes que
pretendem, tão somente, modificação do julgado, pelo que
sequer apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração V. Acórdão que fica mantido tal
como prolatado EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ AMBROZINO e NEUSA APARECIDA PARENTE AMBROZINO, contra v.
Acórdão de fls. 304/312.
Sustentam os embargantes que o acórdão padece de
obscuridade, na medida em que houve dano moral, vez que graças à abusividade
dos aumentos de plano de saúde, os autores 'temendo por sua saúde, deixaram de
pagar outras coisas e sofreram dor moral' (fl. 02, 'in verbis').
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.
Isto porque os embargantes não apontam qualquer
vício de omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressam seu
inconformismo com o teor da decisão colegiada, que não lhes foi favorável.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se
presta, ordinariamente, à modificação do julgado, como pretendem os
embargantes. Nos termos da lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo
Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003315-85.2014.8.26.0565/50001 -Voto no 10220
3
secundário da interposição desse recurso, ocorra este efeito
modificativo, também chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este
efeito pode decorrer da circunstância de que, por exemplo, quando o
juiz, ao julgar os embargos, for suprir uma omissão, o resto da decisão
pode vir a não ser aproveitado.' (in Curso Avançado de processo civil:
teoria geral e processo de conhecimento, volume 1, Luiz Rodrigues
Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual., São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição
de embargos de declaração, os recorrentes tão somente pretendem a obtenção de
decisão favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi
decidido e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no
recurso, pois a insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de
mérito.
No mais, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão dos embargantes de prequestionar matéria infraconstitucional e
constitucional, visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora